Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INCLUSÃO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 E JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. COISA JULGADA. OBSERVADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de nova perícia pode ser determinada pelo juiz quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos.
2. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado incluiu na condenação os reflexos de férias e seu adicional constitucional, bem como os juros de mora desde a citação, devendo ser preservada a coisa julgada, sob pena de afronta à segurança jurídica, não havendo que se falar em excesso de execução.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.